Tribunal: STF
Processo: ARE 1287830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM JULGAMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA PARTE ORA AGRAVANTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENDENDO DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A VERBA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO RECEBIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, contou com a seguinte fundamentação:
    (...)
    Passando à análise do mérito, tem-se que sob a égide da Lei 793/84, o oficial de justiça fazia jus a uma gratificação mensal de locomoção de 50% do valor das custas recolhidas relativamente aos atos de que tenha participado (art. 12, §3°), que não poderia ser inferior a 20% do vencimento mais elevado da categoria funcional.
    Como não estava a verba vinculada a qualquer despesa, ou exercício de atividade, e era paga a todos os oficiais em atividade, a verba tinha nítido caráter remuneratório.
    Posteriormente, no ano de 2003, surgiu a Lei 3893, que dispunha em seu art. 14, § 4º que a o Oficial de Justiça Avaliador receberá gratificação de vinte por cento sobre a remuneração do indice do respectivo cargo, enquanto permanecer no efetivo desempenho de suas funções especificas, e a ser integrada aos proventos da aposentadoria após cinco anos de exercicio ininterrupto, sem prejuizo da diferença da verba indenizatória (30%) prevista no art. 12 da Lei, § 3° da Lei n°793/84, a ser apurada em cada caso.
    Nos dois casos foi garantida uma gratificação no percentual minimo de 20%, ficando evidente que o percentual da gratificação até 20% tinha natureza remuneratória, o que ultrapassasse este percentual tinha natureza remuneratória.
    (...)
    Por fim, em 2008 foi editada a n° Lei 5.260, dispondo em seu art. 35 que não integrarão os proventos dos segurados as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quanto tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição da República, respeitando, em qualquer hipótese, o limite do § 2" do citado artigo.
    Analisando o citado dispositivo, conclui-se que a partir da mencionada lei não mais será possível a incorporação da gratificação de locomoção aos proventos de inatividade do Oficial de Justiça, o que impossibilitaria a incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba.
    (...)
    Deve-se ressaltar que antes da Lei 5.260/08 era possível a utilização da gratificação de locomoção para cálculo dos proventos de inatividade, o que torna legítima a exação. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba, em razão de sua impossibilidade de incorporação aos proventos e aposentadoria.
    (...)
    Com relação à controvérsia acerca da prescrição, esta se resolve pela aplicação do Decreto 20.910/32, incidente sobre todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal:
    "Art. 1° As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municipios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
    Assim, nos termos do verbete n° 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, impende reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação." 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente